Tribunal: TJMT
Processo: 0002945-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002945-70.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (EMBARGANTE), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), MICHEL CRISTIAN DE OLIVEIRA - CPF: 041.434.439-10 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002945-70.2017.8.11.0037

EMBARGANTE:

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

EMBARGADO:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por ele para reconhecer o erro material com relação a data de vencimento da duplicata e de prescrição da mesma, sem efeitos infringentes, e rejeitou os embargos opostos por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
e
OUTROS.
Por conseguinte, reconheceu,
de ofício
, que as custas processuais e honorários de sucumbência deverão ser suportados pelo executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Alega o embargante que a prescrição ocorreu por desídia do exequente (credor), que demorou para realizar a citação, e não por culpa do executado (devedor).

Dessa forma, argumenta que a condenação em honorários deve recair sobre o exequente, já que foi ele quem deu causa à prescrição.

Explana que há omissão no acórdão referente ao princípio da causalidade e ao artigo 85 do Código de Processo Civil, que trata da sucumbência e da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Assinala que já houve condenação de honorários em outro processo (no. 0006342-11.2015.8.11.0037) e nova condenação implicaria em "bis in idem".

Em conclusão, utiliza o recurso para fins de prequestionamento, buscando assegurar a correta interpretação dos dispositivos legais aplicáveis.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, para que o embargado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, afastando a condenação atual (Id. 237966689).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, de modo que afirma que o embargante deu causa à instauração do processo ao inadimplir a obrigação, devendo, portanto, ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários (Id. 239898189).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERRO MATERIAL COM RELAÇÃO ÀS DATAS – RECONHECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DESÍDIA DA EXEQUENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DA PARTE EXECUTADA PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, E DA EXEQUENTE REJEITADOS
.

A questão afeta aos honorários de sucumbência é matéria de ordem pública, que pode ser analisada até mesmo de ofício, de modo que se faz pertinente consignar a inversão do ônus da sucumbência a cargo do executado.

Constatado erro material no que tange ao ano do vencimento da dívida e da data de prescrição, admite-se seja corrigido, sem atribuição de efeitos infringentes.

A irresignação da exequente a respeito da ausência de desídia, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”

As questões levantadas pelo embargante são de omissão referente ao princípio da causalidade e ao artigo 85 do Código de Processo Civil, que trata da sucumbência e da responsabilidade da embargada pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não se verifica no julgado questionado a alegada omissão, porquanto o
decisum
recorrido é expresso no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento deve ficar a cargo do embargante/executado, porque ele deixou de pagar a dívida, dando causa ao ajuizamento da execução.

No acórdão recorrido também restou fundamentado que nos autos da execução os honorários ficaram a cargo do executado, devendo-se, portanto, manter coerência das decisões judiciais, onde afirmou-se:

“Restou decidido no RAC no. 0006342-11.2015.8.11.0037, interposto nos autos da execução, a manutenção do reconhecimento da prescrição, contudo, os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ficou a cargo do executado, com base no princípio da causalidade.”

E para que não paire dúvidas, tal aplicação não implica em "bis in idem", pois não ultrapassado o teto de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024